Tribunal: TJMT
Processo: 1023810-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023810-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DIANA LOPES PADILHA - CPF: 733.848.601-87 (EMBARGADO), E. P. - CPF: 088.999.691-16 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REEMBOLSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que determinou o reembolso integral das despesas com tratamento fora da rede credenciada de plano de saúde, destinado a menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), diante da ausência de comprovação de profissionais habilitados na rede credenciada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão ao determinar o reembolso integral sem considerar eventual indicação de rede credenciada pelo plano de saúde na fase de instrução.

III. Razões de decidir

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela existente dentro da própria decisão, e não entre o acórdão e os argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Não há omissão no acórdão, que fundamentou expressamente a necessidade do reembolso integral diante da ausência de comprovação, pela operadora, de profissionais habilitados na rede credenciada no momento da decisão.

O embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A pretensão de reapreciação do mérito não é cabível em sede de embargos de declaração, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material devidamente demonstrados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Bradesco Saúde S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é contraditório ao reconhecer a necessidade de reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada sem considerar que ainda seria possível a apresentação, em primeira instância, de clínicas credenciadas aptas a prestar o tratamento. Alega que, havendo profissionais ou clínicas credenciadas, o reembolso deve ser realizado dentro dos limites contratuais, conforme previsto em contrato e pela legislação vigente. Segue destacando que nos contratos de plano de saúde com cláusula de reembolso por livre escolha de prestadores, o reembolso deve ser limitado aos valores estipulados na tabela contratual, sendo indevida a determinação de custeio integral.

Ao final requer o acolhimento do embargos, sanando os vício apontados.

O embargado apresentou contraminuta (id. 259405179), pugnando pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante,
a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes
.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente mister se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput,
do CPC, consubstanciado n
a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Dito isso, o cerne do recurso consiste na análise do direito ao custeio integral, por parte do Bradesco Saúde S.A., de tratamento multidisciplinar destinado ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da alegação de ausência de rede credenciada que possa realizar os atendimentos necessários conforme prescrição médica.

O diagnóstico de TEA do menor Enrico Padilha é incontroverso nos autos, bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar foi devidamente atestada pela médica neurologista infantil, Dra. Paula Diniz dos Santos Moreira
, que pontuou:

“O paciente Enrico Padilha, 6 anos, encontra-se em seguimento regular com Neurologista Infantil pelo diagnóstico atual de Transtorno do Espectro Autista.

Enrico já realiza a intervenção com equipe multidisciplinar, de maneira pouco intensiva e apresentando evolução limitada. Ainda mantém demandas graves relacionadas a rigidez e desregulação emocional/sensorial, dificuldade na comunicação não verbal e em entender e se adequar aos diversos contextos sociais (generalização prejudicada). Os comportamentos ritualísticos associados aos sintomas sensoriais limitam em muito a dinâmica do paciente, inclusive no ambiente escolar. Faz uso de Risperidona adjuvante e encontra-se em ajuste de dose.

Deve manter a intervenção com equipe multi, por tempo indeterminado, da seguinte maneira:

-Terapia Comportamental intensiva, baseada no conceito ABA (Análise do Comportamento Aplicada), com profissional especializado (Psicólogo) - 15 a 20 horas semanais.

--Nesta incluir observação e orientação no ambiente natural (escola e domicílio) além de treino parental semanal.

-Terapia Ocupacional Clínica e com foco em integração sensorial - 3 horas semanais.

-Fisioterapia Motora / Psicomotricista - 3 horas semanais.

Friso que o prognóstico favorável dos atrasos do paciente depende, diretamente, das terapias adequadas e focadas na aquisição de habilidades e nos déficits e limitações atuais. Por isso o tratamento se faz URGENTE e poderá necessitar de adequação conforme o desenvolvimento de Enrico.” (id. 235347659 – Pág. 153).

Nesse contexto, qualquer negativa parcial ou ausência de cobertura do tratamento fere dispositivos da legislação consumerista e da saúde suplementar.

Por outro lado, não restou demonstrado nos autos que a rede credenciada do agravado dispõe de profissionais habilitados a prestar o atendimento necessário. Digo isso porque, em contrarrazões (id. 242340193), o agravado não enfrentou o tema, não trazendo qualquer documento em sentido contrário, além de que a ausência foi confirmada com a gravação anexada pelo recorrente (id. 235347690).

Deste modo, forçoso concluir que o autor/recorrente foi compelido a buscar os serviços de forma particular, assumindo custos que, de acordo com a legislação e regulamentação vigente, ao menos por ora, devem ser reembolsados integralmente pelo agravado
.

Destaco que a jurisprudência tem reconhecido que, inexistindo rede credenciada apta, impõe-se à operadora o custeio integral do tratamento fora da rede.

Nesse sentido, assim julgou esta Terceira Câmara, in verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA - CUSTEIO INTEGRAL DAS DESPESAS – RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

Se a operadora do plano de saúde não demonstra que os profissionais credenciados estão aptos a atender às recomendações médicas, deverá arcar com o custeio do tratamento necessário com outros profissionais que atendam à prescrição médica.

Recurso provido.” (RAI n.o 1003530-12.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.04.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, cito precedente do C. STJ, confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. SERVIÇO INEXISTENTE. REEMBOLSO INTEGRAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(...)
2. No caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário. Precedentes
. 3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar omissão do acórdão embargado, e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde ora embargada. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2062903/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, j. em 30.10.2023, destaquei).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal, verbis: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Deste modo, tenho que os requisitos do art. 300 do CPC estão demonstrados. A probabilidade do direito do agravante é clara, considerando o dever do recorrido em custear as terapias prescritas.

O perigo de dano também é evidente, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com o referido Transtorno dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações e retrocessos na saúde do menor agravante.

Por conseguinte, “não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde” (RAI n. 97.380/2013, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Além disso, é de bom alvitre destacar que a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, confira:

“Art. 2o São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III -
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce,
o atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes
;

Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional
;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;”

Outrossim, a Resolução Normativa n. o 465/ANS, de 09/07/2021, que atualizou o rol de procedimentos e eventos de saúde, alterou as diretrizes de utilização dos procedimentos – sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional – para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, estabelecendo, no Anexo, cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para tratamento/manejo dos portadores de TEA (104, item 4 e 106, item 2), verbis:

“104.
SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO

(...)

4.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo
(CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9);

106.
SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL

(...)

2.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento
(CID F84)." (grifei e negritei)

Por fim, destaca-se a recente aprovação da Resolução Normativa no 539/2022, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista” ̧ onde restou consignado que a partir de 1o de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças.

A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, por isso, foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à criança, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

A partir da aprovação da Resolução Normativa no 539/2022, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ampliando “ as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista” ̧ passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, como o caso. A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84).

Recurso provido.” (RAI n. 1009783-50.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.07.2022)

A propósito, bem pontuou a d.
Procuradora de Justiça:

“
A meu ver, restou demonstrado que a rede credenciada da Operadora do plano de saúde não dispõe de todos os profissionais aptos a fornecer os tratamentos indicados pelo profissional médico especializado
, a saber, Terapia Ocupacional, Terapia Comportamental Intensiva (Psicoterapia) no conceito ABA e Fisioterapia Motora/Psicomotricista, nas condições e quantidades necessárias,

fato inclusive que não recebeu a necessária atenção pela Agravada em suas contrarrazões
.

Diante disso, torna-se premente o direito invocado pela Agravante, de sorte que o Parquet opina pelo provimento do instrumental, devendo ser reconhecido o dever da Agravada em custear, integralmente, a terapia ocupacional com integração sensorial, psicoterapia (psicologia ABA) e fisioterapia (psicomotricista), em favor do menor Agravante.
” (id. 244213154 – destaquei).

Dessa forma, à luz dos elementos constantes nos autos, não restou evidenciado, ao menos nesta análise sumária, que o agravado dispõe de profissionais habilitados na rede credenciada capazes de atender de forma plena e eficaz à prescrição médica indicada ao agravante. Assim, considerando a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade de continuidade do tratamento multidisciplinar, revela-se necessário, por ora, que a operadora proceda ao reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada, mantendo o vínculo terapêutico.

Ressalte-se, contudo, que a presente decisão não adentra o mérito da demanda principal, cuja análise pormenorizada deverá ser realizada pelo juízo de origem, com a necessária instrução probatória
.”
(id.
255307156 - destaquei
).

À vista disso, em que pese as alegações do embargante, de clareza solar que a decisão embargada fundamentou-se na ausência de comprovação nos autos de que a operadora dispõe de profissionais habilitados na rede credenciada para atender à prescrição médica específica do menor, justamente porque deixou de apresentar qualquer documento hábil a afastar a conclusão de ausência de rede habilitada. Ora, a decisão baseou-se nos elementos já existentes nos autos, inclusive sob o crivo do contraditório, e não sobre eventual produção probatória futura.

Além disso, em relação ao reembolso do tratamento, a questão foi exaustivamente apreciada no acórdão embargado, o qual se baseou no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que na falta de prestadores habilitados, o reembolso integral é devido, justamente para evitar o comprometimento do tratamento do menor. Assim, resta claro que a decisão não adentra o mérito da demanda principal, cuja análise pormenorizada deverá ser realizada pelo juízo de origem, com a necessária instrução probatória.

Logo, os vícios apontados são inexistentes, uma vez que o acórdão embargado adotou entendimento coerente e respaldado na jurisprudência pátria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025